Tribunal: TJSP
Processo: 2238102-15.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2238102-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora oferecida pelos executados. Suposta omissão. Vício inexistente.
Segundo firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2238102-15.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRASKEM S/A, são embargados ELISANGELA PEREIRA GOMES HANNA,
PLASTFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., KBRASIL EMBALAGENS LTDA.,
CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA MUNDI LTDA, LUCAS NABIL HANNA,
GABRIEL ELIAS HANNA, MAXX PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO
EIRELI E OUTROS, MAANI ELIAS, CAMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICO LTDA., NADIM GIBRAIL HANNA, ROUSIMEYRE CONSTANTE
HANNA, NABIL GIBRAIL HANNA e EMBALO EMBALAGENS LOGISTICAS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238102-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.891
2
Embargos de Declaração n. 2238102-15.2019.8.26.0000/50000
Voto n. 20.891
Comarca:
São Paulo (Foro Regional Nossa Senhora de Ó - 1a Vara
Cível)
Embargante:
Braskem S/A
Embargados:
Maani Elias e Plastform Indústria e Comércio Ltda. (e
outros)
Embargos de declaração. Acórdão que, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento
interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à
penhora oferecida pelos executados. Suposta omissão.
Vício inexistente.
Segundo
firme
orientação
jurisprudencial:
(i)
os
embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações
formuladas pelas partes, bastando que o decisum esteja
fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
Relatório.
Trata-se de embargos de declaração manejados pelo Braskem
S/A contra o acórdão de fls. 424/432 dos autos anexos, que, por maioria de
votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por Maani
Elias e Plastform Indústria e Comércio Ltda. (e outros) contra decisão proferida
nos autos da execução de título extrajudicial que aquele propôs em face destes.
O embargante pretende sanar suposta omissão (fls. 1/9).
II Fundamentação.
Estes embargos devem ser rejeitados, uma vez que o
acórdão guerreado não é omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238102-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.891
3
Com efeito, o acórdão foi claro e expresso ao considerar que
“O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece que é impenhorável “a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos”, regra essa que vem sendo interpretada extensivamente pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, sufragando o entendimento de que é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento
digno e de sua família, poupar valores sob essa regra de impenhorabilidade, no patamar de até
40 (quarenta) salários mínimos, não apenas em poupança, mas também em conta corrente ou
em qualquer outra aplicação financeira (cf. por todos os precedentes, o REsp 1213348, Rel.
Min. MARCO BUZZI, j. em 23/08/2016, DJe de 29/08/2016).” (fls. 429 dos
autos anexos)”
Na verdade, o alegado e inexistente vícios constitui mero
pretexto para que o embargante postule o reexame da matéria decidida.
Ocorre, todavia, que a jurisprudência pátria sedimentou
orientação no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao
reexame da matéria discutida, como atestam os seguintes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça: (a) Corte Especial Embargos de Declaração no
Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
n. 977.035/SP Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura Acórdão de
15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 22 de agosto de 2018; (b) 4a Turma
Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
n. 1.030.674/SP Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti Acórdão de 22 de
maio de 2018, publicado no DJE de 1o de junho de 2018; e (c) 6a Turma
Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial n. 1.036.056/RJ Relator Ministro Néfi Cordeiro Acórdão de 15 de
maio de 2018, publicado no DJE de 23 de maio de 2018.
No mesmo sentido, invocam-se estes arestos desta C. Corte
Estadual: (a) 1a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238102-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.891
4
2165012-42.2017.8.26.0000/50000 Relator Augusto Rezende Acórdão de 18
de junho de 2018, publicado no DJE de 25 de junho de 2018; (b) 19a Câmara de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1002708-69.2019.8.26.0477/50000 Relatora Cláudia Grieco Tabosa Pessoa
Acórdão de 3 de dezembro de 2019, publicado no DJE de 19 de dezembro de
2019; (c) 27a Câmara de Direito Privado Embargos de declaração n.
2020314-40.2017.8.26.0000/50000 Relator Campos Petroni Acórdão de 6 de
fevereiro de 2018, publicado no DJE de 21 de fevereiro de 2018; e (d) 38a
Câmara Extraordinária de Direito Privado Embargos de declaração n.
3003293-87.2013.8.26.0157/50002 Relator Luís Fernando Nishi Acórdão de
20 de agosto de 2018, publicado no DJE de 24 de agosto de 2018.
No que se refere especificamente ao vício da omissão,
importa lembrar que nossos tribunais solidificaram entendimento no sentido de
que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses,
alegações e dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, bastando
que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia.
Corroborando o expendido, invocam-se os seguintes
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça: (a) 3a Seção Embargos de
Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n. 1.043.207/SP Relatora Ministra Regina Helena Costa Acórdão de
27 de agosto de 2014, publicado no DJE de 29 de agosto de 2014; (b) 3a Seção
Embargos de Declaração na Reclamação n. 3.460/PI Relator Ministro Jorge
Mussi Acórdão de 10 de agosto de 2016, publicado no DJE de 24 de agosto de
2016; e (c) 2a Turma Recurso Especial n. 1.257.058/RS Relator Ministro
mauro Campbell Marques Acórdão de 18 de agosto de 2015, publicado no
DJE de 28 de agosto de 2015.
Nesse sentido, colhem-se, ainda, os seguintes julgados deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238102-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.891
5
E. Tribunal de Justiça: (a) 2a Câmara de Direito Privado Embargos de
Declaração n. 2221056-18.2016.8.26.0000/50000 Relator Giffoni Ferreira
Acórdão de 17 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 22 de fevereiro de
2017; (b) 24a Câmara de Direito Privado Embargos de Declaração n.
0001231-38.2013.8.26.0477/50000 Relator Denise Andréa Martins Retamero
Acórdão de 9 de fevereiro de 2017, publicado no DJE de 2 de março de 2017;
(c) 27a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração n.
2178262-45.2017.8.26.0000/50000 Relatora Ana Catarina Strauch Acórdão
de 27 de fevereiro de 2018, publicado no DJE de 7 de março de 2018; e (d) 28a
Câmara
de
Direito
Privado

Embargos
de
Declaração
n.
1003232-50.2015.8.26.0269/50000 Relator César Lacerda Acórdão de 13 de
janeiro de 2017, publicado no DJE de 24 de janeiro de 2017.
Essa orientação jurisprudencial está em perfeita consonância
com os escólios doutrinários. Assim, José Alberto dos Reis, assevera que “são
coisas diferentes deixar de conhecer de questão de que devia conhecer-se e deixar de apreciar
qualquer consideração, argumento ou razão produzida pela parte. Quando as partes põem no
tribunal determinada questão, socorrem-se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para
fazer valer seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe
incumbe apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para fazer valer seu
ponto de vista” (apud Araken de Assis. Manual dos recursos. 2a edição. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008. Página 603).
No mesmo sentido, a lição de Luiz Orione Neto: “não há
omissão que deva ser suprida, mediante embargos de declaração, se o acórdão adotou, para
negar provimento ao recurso, fundamento suficiente em si mesmo e, por desnecessário, deixou de
manifestar-se sobre questão tornada irrelevante” (Recursos cíveis. 3a edição. São Paulo:
Editora Saraiva, 2009. Página 380).
Na hipótese vertente, esta C. Câmara, por maioria de votos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2238102-15.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 20.891
6
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora
embargados com fundamentos bastantes a tanto, invocando o dispositivo legal
que entendeu pertinente (artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil) e a
interpretação dada a ele pelo C. Superior Tribunal de Justiça, esposado por este
E. Tribunal de Justiça.
Enfim, se o ora embargante não se conforma com a decisão
deste Órgão Colegiado (como claramente se denota das razões recursais) deve
interpor os recursos excepcionais que entender e demonstrar cabíveis, nada
havendo a ser suprido, porém, em sede de embargos de declaração.
III Conclusão.
Diante do exposto, rejeitam-se estes embargos de
declaração, nos termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)